Tribunal: TJMT
Processo: 0000343-88.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000343-88.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS ROBERTO DE MEDEIROS - CPF: 571.110.811-53 (APELANTE), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), JEFERSON AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 064.247.371-46 (VÍTIMA), DANIEL DUARTE ROSSI - CPF: 059.625.241-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO PENAL – APLICAÇÃO DO ART. 91, II, ‘A’, DO CP – PRECEDENTE STJ (RESP N. 1.666.879/SC) – ARMAS COM REGISTRO – PORTE E TRANSPORTE NÃO AUTORIZADO – EXEGESE DO ART. 25 DO DECRETO N. 5.123/04 – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – PERDIMENTO DE RIGOR, À LUZ DO ART. 28 DO DECRETO 5123/2004 E ART. 25 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

A Condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta, como efeito, o perdimento do armamento apreendido, em razão do disposto no art. 91, II, "a", do CP. O art. 25 da Lei n.10.826/03 não faz distinção de ordem objetiva sobre o armamento, se de uso permitido ou não, nem de cunho subjetivo, sobre a autorização do sujeito passivo em ter consigo o bem. Dessa forma, apreendida a arma em decorrência de persecução criminal o sentenciado, se condenado, perde o direito sobre o bem

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no
° 0000343-88.2018.8.11.0064
,
originária da 2a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual
Marcos Roberto de Medeiros
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 14, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa,
em regime aberto.
(Id 156278830).

Inconformados, interpôs o presente recurso de apelação. (Id 156278847).

Em suas razões, o apelante pugna pela
reforma da r. sentença condenatória de piso para que, com base no art. 120 do Código de Processo Penal, se proceda com a restituição da arma de fogo apreendida ao apelante, uma vez que no presente caso não se aplica o disposto no artigo 118 do CPP. (Id. 156278847).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, mantendo-se a sentença condenatória em seus integrais termos.
(Id 156272701).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 161174173)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DO ARTEFATO. ALEGAÇÃO DE REGISTRO EM SEU NOME. IMPROCEDÊNCIA. INSTRUMENTO DO CRIME. PERDA EM FAVOR DA UNIÃO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT.

Argumentam o apelante que possui o registro da pistola calibre .380, semiautomática, marca GLOCK. (laudo pericial 156278829-p. 49-58)

O pedido não merece prosperar.

A posse irregular de arma de fogo, não se pode confundir com o porte ilegal de arma de fogo. Com o advento do Estatuto do Desarmamento, tais condutas restaram bem delineadas. A posse consiste em manter no interior de residência (ou dependência desta) ou no local de trabalho a arma de fogo. O porte, por sua vez, pressupõe que a arma de fogo esteja fora da residência ou local de trabalho." (HC 39.787/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 23/5/05).

No caso dos autos, a denúncia narra que o apelante estava portando arma de fogo, no interior de seu veículo sem a devida autorização para transporte, o que vincula o objeto, tendo sido inclusive condenado pelo crime previsto no artigo 14, da Lei 10.826/03. E nessas circunstâncias, a referida arma é o objeto do crime.

Sobre o tema, o art. 91, II, “a” do CP prescreve o seguinte:

“Art. 91 - São efeitos da condenação:

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;”

Conforme observado, o perdimento da arma objeto do crime previsto no art. 14
caput
da Lei

10.826/2003, é efeito extrapenal, determinado pela legislação justamente pelo fato de o acusado ter extrapolado os limites que o registro que possuía lhe garantia, uma vez que não poderia ter portado a arma na forma que restou comprovada nos autos, motivo pelo qual foi condenado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

No mesmo sentido, o art. 25 da Lei 10.826/2003 traz a seguinte redação:

“Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei.”

Observa-se que o artigo não faz distinção se a arma é de uso permitido ou não, nem se o acusado possui ou não autorização para o seu porte, sem ressalvas de ordem objetiva ou subjetiva portanto, ou seja, apreendida a arma em decorrência de persecução criminal o sentenciado, se condenado, perde o direito sobre o bem.

Nos termos do art. 91, II, do Código Penal, a perda do produto de crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito do crime, em favor da União, constitui efeito automático da condenação, dispensando, nesse sentido, a expressa declaração na sentença condenatória.

No caso dos autos, o recorrente não é terceiros de boa-fé, tendo em vista que recai sobre ele a acusação de ser autor do ilícito penal. Desse modo, sobrevindo a sua condenação, a lei prevê como
efeito automático
a
perda
do bem em favor da União. O instrumento do crime não pode aproveitar a quem comete o ilícito, sendo decorrência lógica a sua
perda
. (STJ - AREsp 1641064 – RS)

Ainda:

“(...) 4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta, como efeito, o perdimento do armamento apreendido, em razão do disposto nos arts. 91, II, "a", do CP e 1o da LCP (EREsp 83.359/SP, Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 13/12/1999, DJ 21/02/2000). [...] O perdimento do armamento apreendido é um efeito da prática da conduta tipificada no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, não podendo ser conferido prazo para regularização do artefato, haja vista que tal providência somente é cabível nos casos de posse de arma de fogo, não sendo aplicada à hipótese de, como o caso dos autos. (REsp n. 1.666.879/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJeporte 1o/8/2018. 5. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão recorrido, no sentido de determinar o perdimento da arma de fogo em favor da União, nos termos do art. 25 da Lei n. 10.826/2003.” (REsp 1756202/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019)

Anota-se ainda que, que o Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, decide pacificamente que
"o perdimento do armamento apreendido é um efeito da prática da conduta tipificada no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, não podendo ser conferido prazo para regularização do artefato, haja vista que tal providência somente é cabível nos casos de posse de arma de fogo, não sendo aplicada à hipótese de porte, como o caso dos autos
(REsp 1666879/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 26/06/2018, DJe 01/08/2018).

Com efeito, volvendo atenção para o caso em tela, tendo em vista que "
o proprietário de arma de fogo de uso permitido registrada, em caso de mudança de domicílio ou outra situação que implique o transporte da arma, deverá solicitar guia de trânsito à Polícia Federal para as armas de fogo cadastradas no SINARM, na forma estabelecida pelo Departamento de Polícia Federal
" (art. 28 do Decreto 5.123/04) e inexistente a autorização do órgão competente para o porte ou transporte do armamento (Guia de Trânsito), de rigor foi o perdimento da arma de fogo e munições apreendidas

Assim, não se vislumbra fundamento jurídico suficiente a ensejar a reforma da decisão impugnada.

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Roberto de Medeiros, mantendo a sentença nos seus termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023